Tribunal: TJMT
Processo: 0014774-75.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0014774-75.2013.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), NOEDIL BISPO DA SILVA - CPF: 070.065.781-91 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os honorários advocatícios fixados apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente e claramente, as duas ações.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HSBC Bank Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, em razão da procedência dos embargos à execução opostos pela executada
Noedil Bispo da Silva
, julgou extinta esta
Ação de Execução
; condenando o banco exequente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da causa.

O banco apelante sustenta, em breve resumo, a impossibilidade da fixação da verba honorária no feito executório, uma vez que a extinção do processo decorreu da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, ocasião em que foram arbitrados os honorários advocatícios.

Alega que a prolação de nova sentença na ação de execução viola o art. 505 do CPC, porque a extinção do processo constritivo já havia sido determinada nos embargos à execução, com fixação de honorários advocatícios, sendo indevido novo arbitramento sob pena de bis in idem.

As contrarrazões vieram ao id. 159104693.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Razão assiste ao apelante.

Isto porque a sentença que deliberou pela procedência dos embargos, também extinguiu a própria execução, com fundamento no art. 803, I, do CPC, ocasião em que já fixou os honorários advocatícios de sucumbência.

Ora, se a sentença proferida nos embargos promoveu a extinção da execução, ela se reveste de caráter uno, de modo que descabe a prolação de nova decisão, ainda que para deliberar acerca de honorários de sucumbência, os quais, aliás, já foram fixados, sob pena de violação ao disposto no art. 505 do CPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a segunda sentença proferida no bojo desta execução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

E. Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por HSBC Bank Brasil S.A., contra sentença que julgou extinta Ação de Execução ajuizada em desfavor de Noedil Bispo da Silva, e condenou o banco exequente, aqui apelante, ao pagamento

das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da causa.

O banco apelante, em síntese, que a sentença que julgou procedente os Embargos à Execução n.
0016939-90.2016.8.11.0041, já havia extinguido a ação executiva, que bastava o simples arquivamento, sem arbitrar os honorários advocatícios, sob pena de violação ao art. 505 do CPC.

A Relatora Desa Serly Marcondes Alves deu provimento ao recurso.

Sucede que ainda que tenha ocorrido a declaração da extinção da ação executiva na sentença dos Embargos à Execução, certo é que o arbitramento de honorários foi exclusivamente para os referidos Embargos de Devedor.

Nota-se que na Execução apenas ocorreu a reiteração da extinção e o arbitramento da verba honorária para este específico processo executivo.

Os honorários advocatícios fixados apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente e claramente, as duas ações, o que não ocorreu. Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES
. 1.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES
. 2. ADEQUAÇÃO AO MAIS RECENTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SOBRE O TEMA. 3.APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
De fato, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019), sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou o entendimento de que
os embargos do devedor tratam de verdadeira ação de conhecimento incidental à execução e que, por cuidarem de processos distintos,
DEVEM SER FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA UMA DAS AÇÕES DE FORMA AUTÔNOMA
, não se permitindo a compensação dos honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução
.

2. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o mais recente entendimento jurisprudencial. Assim, tem-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1892907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (grifei).

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL (CPC DE 1973). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. CUMULAÇÃO. LIMITES.
POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
. SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. SOLUÇÕES DIFERENTES E HARMÔNICAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No acórdão ora embargado, sob a égide do CPC de 1973, a Sexta Turma negou provimento ao recurso do exequente, confirmando o aresto recorrido sob o fundamento de que, "
conquanto se admita a fixação dos honorários advocatícios de forma cumulativa, tanto na execução como nos embargos, a orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução,
COM A ÚNICA EXIGÊNCIA DE QUE O VALOR A SER FIXADO ATENDA, NESSE CASO, A AMBAS AS AÇÕES
. Ademais, inexiste controvérsia acerca do entendimento já mencionado de que a autonomia dos processos de execução e de embargos à execução não é absoluta, diante da possibilidade de desconstituição do título exequendo, o que consequentemente será causa de alteração da verba honorária" (AgRg no REsp 1.165.291/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 11/09/2015).

2. No paradigma, também sob o pálio do CPC de 1973, a Segunda Turma, examinando situação semelhante, mas inversa à do recurso ora embargado, negou provimento ao recurso especial da autarquia executada, o qual visava restringir a verba sucumbencial, pretendendo condenação única nos honorários advocatícios sucumbenciais para a execução da sentença da ação coletiva e para os embargos à execução. Com isso, a Turma confirmou o aresto recorrido, afastando a obrigatória "substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos", desde que a soma observasse o limite de 20% da condenação (REsp 1.307.172/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/8/2012).

3. Portanto, não há divergência de entendimentos entre os julgados comparados, que, examinando situações assemelhadas, porém inversas, deram diferentes soluções para os respectivos casos, inexistindo, porém, incompatibilidade entre as decisões.

4.
Ambos os acórdãos seguem a mesma orientação recentemente adotada pela Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, quando firmada a seguinte tese
: "
OS EMBARGOS DO DEVEDOR SÃO AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL À EXECUÇÃO,
RAZÃO PORQUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PODEM SER FIXADOS EM CADA UMA DAS DUAS AÇÕES
,
DE FORMA RELATIVAMENTE AUTÔNOMA
, RESPEITANDO-SE OS LIMITES DE REPERCUSSÃO RECÍPROCA ENTRE ELAS, DESDE QUE A CUMULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NÃO EXCEDA O LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO § 3º DO ART. 20 DO CPC/1973
" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

5. Não há, portanto, colisão entre a orientação que possibilita a cumulação dos honorários sucumbenciais da execução com os dos embargos, estabelecendo-os separadamente, e a que possibilita a fixação de verba advocatícia única, englobando tanto o feito executivo como o da ação incidental, desde que, em ambas as hipóteses, o montante decretado atenda a ambas as ações e aos percentuais e limites previstos no § 3º do art. 20 do CPC de 1973.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(EREsp 1165291/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021, DJe 22/03/2021) (grifei).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CONDENAÇÃO NÃO CUMULADA COM A DA EXECUÇÃO
. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE EXCESSIVO.

1. É possível, nos embargos à execução, a ocorrência da sucumbência recíproca quando acolhida apenas em parte a pretensão deduzida pelo embargante.

2.
"OS EMBARGOS DO DEVEDOR SÃO AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL À EXECUÇÃO
,
RAZÃO PORQUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PODEM SER FIXADOS EM CADA UMA DAS DUAS AÇÕES
,
DE FORMA RELATIVAMENTE AUTÔNOMA
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019).

3. Se não englobadas as condenações da execução e dos respectivos embargos, a verba advocatícia, nesses últimos, deverá ser fixada sobre o montante demonstrado como excessivo.

4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1943435/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 18/10/2021) (grifei).

Dessa forma, não se trata, portanto, de decisão sobre questões já decididas relativas a mesma lide (art. 505 do CPC), porquanto não há duplo arbitramento de honorários advocatícios, mas de arbitramento para cada específica ação.

Posto isso, com a devida vênia do voto da d. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves,
nega-se provimento ao Apelo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto proferido pelo douto 2º vogal.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu voto e adiro ao voto do 2º vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, para
negar provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023